Tribunal: TJDFT
Processo: 0761353-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO INDEVIDA. REGULAMENTAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR. RESTITUIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que determinou sua abstenção na promoção de descontos no contracheque do autor, a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche, bem como o condenou a restituir a quantia de R$ 2.551,95 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). Alega o recorrente que os descontos relativos à cota-parte do benefício de auxílio-creche são implementados na folha de pagamento dos servidores da Polícia Civil do DF em cumprimento ao Decreto no 977/1993 do Presidente da República. Afirma não haver violação às normas constitucionais, porquanto não se trata do fornecimento obrigatório de creche a toda à população, mas de benefício pecuniário extra, a ser fornecido da forma regulamentada pelo ente estatal. Por fim, requer a análise do pedido contraposto para limitação de concessão do benefício até cinco anos de idade.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34814200).
3. Tal como não se admite pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal (Enunciado n. 12 do FONAJEF) em sede de Juizados Especiais Federais, não se mostra possível sua formulação pelo Distrito Federal, ante a ausência de previsão na Lei no 12.153/09. Não se pode invocar o art. 31 da Lei 9.099/95 para integrar a lacuna porque o citado dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o § 2o do art. 3o da Lei 9.099, que exclui da competência do Juizado Especial as causas de interesse da Fazenda Pública. Pedido contraposto não conhecido.
4. Conforme o art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, combinado com o art. 54, inciso IV, da Lei 8.069/1990 (ECA), é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Dessa forma, o Decreto Federal 977/1993, ao estabelecer, em seu art. 6o, que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e pelo servidor, restringe o direito constitucional e onera o beneficiário, o que não se admite.
5. Ao prever o custeio parcial pelos servidores, o Decreto no 977/93 extrapolou a função regulamentar e restringiu o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, impondo limitação ao exercício do direito não prevista nas normas superiores.
6. Ademais, a legislação distrital que rege o auxílio-creche, Lei Distrital no 792/1994 e Decreto Distrital no 16.409/95, não pode ser considerada na questão, uma vez que a organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União, nos termos do art. 21, inciso XIV, CF/88.
7. É indevida, portanto, a exigência da Administração, referente à cota-parte relativa ao auxílio-creche do servidor policial civil, devendo ser mantida a sentença que determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Pedido contraposto não conhecido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.